Tribunal: TJDFT
Processo: 0741252-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO. VALORES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O magistrado, apesar de não estar subordinado às conclusões do laudo pericial, não pode ignorá-las quando ausentes elementos irrefutáveis e coerentes que justifiquem a inidoneidade da perícia, principalmente em se tratando de demanda de natureza eminentemente técnica.
2.A insuficiente demonstração de prática dolosa acerca das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil obsta a condenação às penalidades por litigância de má-fé.
3. Agravo de instrumento desprovido.